Tribunal: CARF
Processo: 11080.723467/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723467/2011-66
ACÓRDÃO
2002-008.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO MEAZZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção por moléstia grave se restringe às patologias enumeradas na lei,
quando comprovada mediante laudo pericial emitido por médico oficial
que se identifique, identifique o contribuinte, a moléstia acompanhada do
código CID e a data em que a moléstia foi contraída.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723467/2011-66
2

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física suplementar do Ano-Calendário 2007.
A Recorrente alega em sede de impugnação que teria direito à isenção de Imposto
de Renda por possuir “Disfalgia Orofaringea Severa, classificada com CID 10, I 63.9 E 14 e N 18” (fl.
2) e apresenta uma série de documentos que supostamente comprovariam o direito à isenção.
Sobreveio o acórdão no 15-39.029, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR (fls. 63-65),
que entendeu pela improcedência da impugnação, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção por moléstia grave se restringe às patologias enumeradas na lei, quando
comprovadas por laudo pericial oficial.

Destaco o trecho da fundamentação do voto da DRJ abaixo que, em análise dos
documentos trazidos pela Recorrente, apurou que as doenças indicadas não estariam no rol que
asseguraria a isenção:

O interessado apresenta declaração assinada por perito do INSS, atestando que
fora avaliado por exame médico pericial que concluiu que desde 26/09/2007 é
portador de doença que lhe daria direito à isenção do imposto, a saber: CID 10 I-
63.9 (infarto cerebral não especificado), E-14 (Diabetes mellitus não especificado,
com coma) e N-18 (doença renal em estádio final). Considerando o princípio da
interpretação literal das normas isentivas (CTN art. 111), não se confirma que
estas doenças estejam incluídas na lei de isenção. (fl. 64

Cientificada em 26/08/2015 (fl. 73), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
21/09/2015 em que alega que houve comprovação da existência da moléstia grave que seria
nefropatia grave e que está comprovada por laudo pericial oficial (fl. 75-76).
Apresenta na fl. 77 documento emitido por médico vinculado ao Hospital Moinhos
de Vento que reconhece que a Recorrente é portadora de insuficiência renal crônica.
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723467/2011-66
3
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre a comprovação, por parte da Recorrente, de cumprir com os
requisitos trazidos no Decreto no 3.000, de 1999.
O referido diploma, em seu artigo 39, inciso XXXIII, prevê que os rendimentos de
aposentadoria percebidos por portador de moléstia grave não compõem o rendimento bruto para
fins de incidência de IRPF, desde que seja comprovada mediante laudo pericial emitido por médico
oficial que se identifique, identifique o contribuinte, a moléstia acompanhada do código CID e a
data em que a moléstia foi contraída.
No caso em lide, entendo que os atestados médicos apresentados pela Recorrente
não preenchem os requisitos legais, eis que não foram emitidos por médico oficial e, em diversos
dos recibos, sequer consta a data em que a moléstia foi contraída.
Apesar de constar uma declaração da Gerência Executiva de Porto Alegre que
informa que teria ocorrido perícia médica que apurou a existência de doença grave (fl. 39), não foi
juntado aos autos o laudo pericial assinado por médico oficial, com a informação acerca de
quando foi contraída a moléstia e código CID.
Desta forma, entendo que a Recorrente deixou de produzir prova imprescindível
para a aferição de regularidade para fins de fruição da isenção, questão que deveria ser
comprovada diretamente pela juntada do laudo pericial, não sendo passível suprir a ausência
deste documento mediante declaração do INSS que sequer foi prestada pelo médico responsável
pela elaboração do laudo.
Assim, considerando que não houve mudança no quadro fático ou probatório e as
alegações da Recorrente são as mesmas que foram trazidas na instância de origem, manifesto
concordância com os fundamentos da decisão da DRJ, como autorizado pelo conforme autorizado
pelo artigo 114, § 12, inciso I, da Portaria MF no 1.634, de 2023.
Ressalto que poderá a Recorrente, caso tenha acesso ao laudo médico pericial e
este cumpra com os requisitos legais, solicitar a revisão de ofício do lançamento, questão que
poderá levar ao reconhecimento da isenção pela autoridade responsável pela execução deste
julgado e, com isso, levar ao cancelamento do crédito tributário.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723467/2011-66
4
Henrique Perlatto Moura

Fl. 88
DF CARF MF
Original